Tribunal: STF
Processo: RE 593126
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  SALÁRIOS.
   REAJUSTE. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA DE TRABALHO. NORMA LEGAL
   SUPERVENIENTE. PREVALÊNCIA.
        O Supremo Tribunal Federal fixou
   jurisprudência no sentido de que a legislação superveniente que
   altera a política salarial fixada em norma coletiva de trabalho
   não viola o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
   julgada. Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.